Tribunal: TJBA
Processo: 8169504-44.2023.8.05.0001
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8169504-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: IRISMAR MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO ACOLHIDA. PRETENDIDA SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVANTE. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO CRÉDITO RESOLVIDA EM DECISÕES ANTERIORES DO JUÍZO PRIMEVO. PRECLUSÃO. ART. 507, CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. A existência de anterior decisão do juízo primevo, em sede de cumprimento de sentença, acerca da questão objeto da insurgência recursal, impede sua rediscussão, em virtude dos efeitos da preclusão. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.
8169504-44.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como agravado
IRISMAR MENDES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em julgar prejudicado o agravo interno e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator